Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-47.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000563-47.2020.8.11.9005
Impetrante: TALIA FERNANDES LACERDA
Litisconsorte Passivo Necessário: ROBERVAL DOS SANTOS CEDAR
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como o de n.o 100126-15.2019.8.11.0004, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre rejeição de exceção de pré-executividade, cuja decisão tem natureza meramente interlocutória, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Ademais, merece registrar que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia, na medida em que a matéria debatida pela parte impetrante, de alegada inépcia da petição inicial executiva por falta de apresentação de título original, não tem ressonância no âmbito do Sistema do Juizado Especial Cível, ante o prescrito no art. 33 da Lei n.o 9.099q95 que, a seu turno, permite que qualquer prova moralmente legítima, poderá ser produzida até a audiência instrutória, o que ainda não ocorreu no caso em testilha.
De igual forma, vê-se que a parte impetrante alegada iliquidez do título em execução, invocando fatos que exigem maior dilação probatória e que não podem ser apreciados em sede de exceção de pré-executividade, excepcionalidade fática autorizadora do manejo deste tipo de demanda judicial.
Por fim, resta acrescentar que a tese jurídica de outros defeitos formais do título executivo é matéria que há de ser apreciada em momento oportuno da apreciação de eventuais embargos à execução.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator